Tribunal: TJDFT
Processo: 0707457-46.2023.8.07.0008
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0707457-46.2023.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESPÓLIO DE MARIA DO CARMO ALVES TEIXEIRA REPRESENTANTE LEGAL: JUSSARA TEIXEIRA DE MEDEIROS EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Intime-se o Banco Bradesco SA a se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1023, §2o, do CPC, sobre os embargos de declaração de ID 66580515. Após, voltem conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator